Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECISÕES AGRAVADAS DISTINTAS. TESE CENTRAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.020, § 4o DO CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME.

1. O presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade. Embora a concessão de efeito suspensivo nos autos do AGI n. 0717122-76 repercuta na pretensão veiculada nos presentes autos, não se pode dizer que o agravo interno perdeu o seu objeto, uma vez que ataca decisão diversa. Preliminar rejeitada.

2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária.

3. Na hipótese, a petição que ensejou a decisão agravada mencionou, exclusivamente, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, diante de sua natureza salarial. Com base nesses argumentos, a impugnação foi rejeitada. Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação não enfrenta a questão decidida no primeiro grau de jurisdição. A tese central do agravo de instrumento não ataca os fundamentos da decisão agravada.

4. Em atenção ao disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de declaração de inadmissibilidade do agravo interno, em votação unânime, fixo a multa em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno conhecido e não provido.